Tribunal: TJPA
Processo: 0002589-24.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002589-24.2016.8.14.0006

APELANTE: DOUGLAS HENRIQUE COIMBRA DE NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Não há que duvidar acerca da autoria delitiva do acusado que restou sobejamente demonstrada pelos elementos de prova constantes dos autos, produzidos tanto em sede policial como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável a arguição de insuficiência probatória, além de que o acusado foi encontrado na posse de 27 (vinte e sete) petecas da substância conhecida por maconha, pesando 20g e um pedra de oxi, cocaína, pensado 6,5g.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇAO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS) – PARCIAL PROVIMENTO. 2. De fato, assiste razão à defesa, há entendimento pacífico de que é inviável a utilização de “personalidade voltada a prática delituosa” para valorar a circunstância de personalidade como desfavorável, a qual deve ser readequada ao mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando que a personalidade, única circunstância valorada como desfavorável na sentença condenatória, deve ser considerada neutra.

Deixo de aplicar a atenuante de menoridade, prevista no art. 65, I do CPB, consoante inteligência da sumula 231 do STJ. Ausentes agravantes. Na 3ª fase, ausente causas de aumento de pena, quanto a redução da pena pela benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, sabe-se que se faz necessário que o agente preencha, cumulativamente, os requisitos exigidos de
primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa
, neste caso, consoante Certidão de Antecedentes Criminais, o acusado possui antecedentes criminais específicos, não se tratando, assim, de agente primário e com bons antecedentes, portanto o acusado não faz jus a benesse do tráfico privilegiado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

DOUGLAS HENRIQUE COIMBRA DE NASCIMENTO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que 15.02.2016, policiais militares realizavam ronda ostensiva pelo local mencionado quando avistaram o acusado em atitude suspeita e após o abordarem este portava consigo 27 petecas, no tipo “limãozinho” de maconha e uma pedra de oxi, além de um simulacro de arma de fogo.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Douglas Henrique Coimbra de Nascimento, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, a pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena, devendo a circunstância da personalidade ser considerada favorável e consequente fixação no mínimo legal e ainda que seja aplicado redutor previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo parcial provimento para que seja reformada a pena base aplicada ao apelante.

É o relatório.

À revisão para inclusão em sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Ao cotejar os elementos de prova constantes dos autos, há depoimentos testemunhais, tanto em sede policial como em juízo, que uníssonas e coerentes entre si, demonstram a participação do acusado na empreitada criminosa. As testemunhas, policiais militares, afirmaram que após denuncia de populares acerca de uma atitude suspeita de um indivíduo, se direcionaram ao local indicado e flagraram o acusado na posse de vários papelotes de entorpecente e com um simulacro de arma de fogo.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

A materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico que atesta se tratar de 27 (vinte e sete) petecas da substância conhecida por maconha, pesando 20g e um pedra de oxi, cocaína, pensado 6,5g. Assim sendo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se os subsídios constantes dos autos demonstram a participação do acusado na empreitada criminosa.

Com relação a reforma da pena, verifica-se que o magistrado na dosimetria, valorou apenas a personalidade como desfavorável por entender que é voltada a prática de delitos e ainda, considerando o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, aplicou pena base acima do mínimo legal em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

De fato, assiste razão à defesa, há entendimento pacífico de que é inviável a utilização de “personalidade voltada a prática delituosa” para valorar a circunstância de personalidade como desfavorável, transcrevo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. 3. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS EFETIVAMENTE ANALISADOS. 4. IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 5. AFRONTA AO ART. 69, I, V E VI, DO CPP. ALEGADA CONEXÃO COM A OPERAÇÃO LAVA-JATO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. REVERSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7/STJ. 6. EVENTUAL NÃO OBSERVÂNCIA DE REGRAS DE CONEXÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS APÓS A SENTENÇA. SÚMULA 235/STJ. 7. VIOLAÇÃO DO ART. 514 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CRIME FUNCIONAL. 8. AFRONTA AOS ARTS. 41 E 384 DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. OBSERVÂNCIA AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. 9. OFENSA AO ART. 59 DO CP. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO IDÔNEA. 10. "PERSONALIDADE DISTORCIDA". MOTIVAÇÃO INADEQUADA E VAGA. CIRCUNSTÂNCIA DECOTADA. 11. AGRAVANTE DO ART. 62, I, 1ª PARTE, CP. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. 12. OFENSA AOS ARTS. 33 E 44 DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 13. VIOLAÇÃO DO ART. 99 DA LEI N. 8.666/1993. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA FIXADA EM 2% DO VALOR DO CONTRATO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. 14. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)

10.
No que diz respeito à valoração negativa da personalidade do recorrente, ao argumento de se tratar de "personalidade distorcida, voltada à prática, em tese, de crimes", constato se tratar de motivação inidônea e vaga que não autoriza o incremento da pena-base. Dessa forma, mister se faz o decote da circunstância judicial da personalidade.

14. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1861328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Assim sendo readéquo a pena base para o mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando que a personalidade, única circunstância valorada como desfavorável na sentença condenatória, deve ser considerada neutra.

Deixo de aplicar a atenuante de menoridade, prevista no art.65, I do CPB, consoante inteligência da sumula 231 do STJ. Ausentes agravantes. Na 3ª fase, ausente causas de aumento de pena, quanto a redução da pena pela benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, sabe-se que se faz necessário que o agente preencha, cumulativamente, os requisitos exigidos de
primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa
, neste caso, consoante Certidão de Antecedentes Criminais, o acusado possui antecedentes criminais específicos, não se tratando, assim, de agente primário e com bons antecedentes., portanto o acusado não faz jus a benesse do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena base ao mínimo legal, mantendo-se a sentença condenatória nos demais termos.

É como voto.

Belém, 04/04/2022